Tribunal: TJDFT
Processo: 0725124-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725124-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SNAKE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por G.I. EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELI (impetrante) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança, Processo n° 0712046-85.2022.8.07.0018, impetrado em face de ato coator atribuído ao Subsecretário de Apoio de Políticas Educacionais (autoridade coatora), indeferiu o pedido liminar (ID 131826143, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37769660), a agravante/impetrante pugna pela reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar. Explica que, na origem, impetrou mandado de segurança contra ato coator praticado pelo Subsecretário de Apoio às Políticas Educacionais da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que exarou Despacho para anular, com efeitos pretéritos, Declaração Simples, emitida em 25/01/2022. Registra que a referida Declaração havia sido emitida em razão dos serviços prestados pela agravante no âmbito do Contrato Emergencial no 25/2021. Diz que a Declaração consignava que a impetrante/agravante executou, de fato, os serviços contratados, de vigilância armada (não letal) e supervisão motorizada, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos nas instituições educacionais, unidades orgânicas e Coordenações Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, nos postos atualmente abrangidos pelo Contrato no 20/2015. Anota que o referido contrato teve vigência entre 01/07/2021 e 27/12/2021, porém, em razão de ausência de processo licitatório, a referida contratação se mantém até os dias atuais, com execução plena e satisfatória, conforme atestado por regionais de ensino. Afirma que executou integralmente os serviços, durante os 180 dias de vigência do contrato emergencial, não sofrendo nenhum tipo de sanção ou penalidade ou, ainda, glosa no seu faturamento, por inexecução ou falha contratual. Adiciona que, em 19/11/2021, já havia sido emitido atestado de capacidade técnica com o mesmo conteúdo. Registra que a Secretaria de Educação, por meio de suas regionais de ensino, atestou todas as notas fiscais emitidas ao longo da vigência contratual, sendo o primeiro ateste em agosto de 2021 e o último em junho de 2022, e que não poderia ser diferente, pois o contrato foi e continua sendo executado na íntegra. Adiciona que, em 25/01/2022, a Secretaria de Educação emitiu a Declaração Simples, que é um atestado de capacidade técnica, no qual consta a informação de que não há nos registros daquela Secretaria nada que desabone a conduta da empresa, podendo ela participar de novas licitações, celebrar novos contratos e continuar prestando o serviço. Consigna que, em 31/05/2022, a Secretaria de Educação deu início ao pregão eletrônico no 09/2021, por intermédio do processo SEI-GDF No 00080-00169855/2020-18, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada (letal e não letal) e supervisão motorizada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos nas Instituições Educacionais, Unidades Orgânicas e Coordenações Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital, – o que coincide com o objeto desempenhado pela agravante. Informa que participou do certame e que, em 15/06/2022, foi convocada a apresentar documentos, de acordo com os requisitos do edital, inclusive os atestados de capacidade técnica, mas que, em 06/07/2022, o pregoeiro informou que suspenderia o certame para análise da documentação. Assevera que, na mesma data, foi surpreendida com a informação de que o Subsecretário de Apoio às Políticas Educacionais resolveu anular, com efeitos pretéritos/retroativos, o atestado de capacidade técnica anteriormente emitido e, em sequência, a empresa foi inabilitada, no dia 15/07/2022, em decorrência da referida nulidade. Tece considerações a respeito da coincidência entre a fase do pregão e a anulação do atestado. Insurge-se contra a decisão agravada, sob o fundamento de que não apreciou as alegações de violação ao princípio da legalidade (artigo 53, da Lei no 9.784/99), da razoabilidade administrativa e de vedação ao comportamento contraditório, e de proteção da confiança e segurança jurídica. Requer a concessão de liminar, para determinar a suspensão do ato ilegal e abusivo, consistente na anulação da declaração simples emitida pela autoridade coatora. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 37769664). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Colhe-se neste exame sumário dos presentes autos e do processo de origem que a impetrante/agravante presta serviços de vigilância armada (não letal) e supervisão motorizada, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos nas instituições educacionais, nas unidades orgânicas e Coordenações Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, tudo formalizado por meio de Contrato Emergencial de Prestação de Serviços no 25/2021 (ID 37769676). O referido contrato previu vigência de 01/07/2021 a 27/12/2021, mas, ao que se nota, foi prorrogado, a pedido da Administração Pública (ID 131712834, dos autos de origem) e permanece vigente até a presente data, tendo em vista que o processo licitatório para contratação do serviço se encontra em curso. Em 19/11/2021, foi emitido, em favor da agravante, Atestado de Capacidade Técnica, no qual constou que, até aquela data, os serviços foram executados de forma satisfatória, não existindo, nos registros, fatos que desabonassem a conduta, capacidade técnica e responsabilidade com as obrigações contratuais assumidas (ID 37769678). A agravante informa que, em 25/01/2022, foi emitida declaração simples, com semelhante conteúdo, para atestar a capacidade técnica da empresa (ID 131547205, dos autos de origem). O fato de relevo é que, conforme se nota nos autos de origem, em 14/06/2022 (ID 131712834), foi solicitado à empresa agravante, no prazo de 3 dias úteis, o comprovante de aquisição e efetiva disponibilização de spray de pimenta e porta spray de pimenta nos postos de serviços, desde o início da vigência do contrato. Em resposta, a empresa apresentou nota fiscal de compra e recibos de entrega do material (ID 131712834 e ss., dos autos de origem), sobrevindo novo Ofício, em 20/06/2022, reiterado em 22/06/2022, pelo qual foi concedido o prazo de 2 dias úteis para que a empresa apresentasse documentos adicionais, para satisfazer a determinação inicial (ID 131698956 – Pág. 131), pois havia divergência entre a data de início do contrato e a data de disponibilização da arma não letal aos postos de vigilância. Sobreveio resposta da Agravante, conforme ID 131698956 – Pág. 134 e ss. Em seguida, os autos foram encaminhados à Gerência de Gestão de Serviços Terceirizados, para manifestação do executor quanto à regularidade do atestado de capacidade técnica expedido, haja vista o possível descumprimento de requisitos contratual (ID 131698956 – Págs. 145/146). Procedeu-se, então, à emissão de relatório de análise documental, datado de 05/07/2022, no qual constou que a agravante não havia disponibilizado o armamento não letal aos 370 postos de vigilância, ao tempo e modo devidos, o que revelaria descumprimento contratual e ensejaria possível aplicação de penalidade (ID 131698956 – Págs. 147/151). Sugeriu-se, na oportunidade, a abertura de processo administrativo para apuração. Adiante, em 06/07/2022, foi proferido o Despacho, ato coator, pelo qual o Subsecretário de Apoio às Políticas Educacionais anula, com efeitos pretéritos, a Declaração Simples - SEE/SUAPE/DIGEST/GEST, de 25 janeiro de 2022 (Id. 78589681), haja vista os fatos ora declinados que, em sua singularidade, incidirão na tomada de decisão em certame licitatório em curso no âmbito desta SEEDF que, de forma inegável, na ausência de providências, poderá conter vícios de origem na habilitação das Licitantes. (ID 131698956 – Pág. 152/156, dos autos de origem). A autoridade coatora assim o fez, sob o fundamento de que estaria configurada irregularidade na execução do contrato pela agravante, consistente na não disponibilização de arma não letal (spray de pimenta e porta spray de pimenta) nos postos de vigilância, conforme estipulado em contrato. Observa-se, em Despacho seguinte, de mesma data, a determinação do Subsecretário de Administração Geral para que o fato fosse objeto de instrução processual em processo próprio, nos termos da Portaria no 115/2020 e do Decreto no 26.851/2006 (ID 131698956 – Pág. 157, dos autos de origem). Ocorre que, paralelamente ao fato apontado no processo de contratação e execução de serviço da empresa agravante, tramita, perante a Secretaria de Estado de Educação, o certame para contratação de empresa para execução do mesmo objeto, por meio de Pregão Eletrônico, iniciado em 31/05/2022 (ID 131547220). A empresa agravante participou da licitação, mas, em fase de habilitação, no dia 15/07/2022, foi desclassificada, em razão da anulação daquele atestado de capacidade técnica, o qual não foi aceito pelo Pregoeiro na fase de análise de documentação. Na oportunidade, o Pregoeiro entendeu que o atestado de capacidade técnica emitido pela Secretaria de Estado de Educação, página 51 do documento SEI no 90430213, foi anulado nos termos do documento SEI no 90418098, exarado no bojo do processo no 00080-00087930/2021-12, não podendo, assim ser considerado para habilitação técnica no presente certame (ID 131547227). Infere-se do cenário exposto que, embora haja coincidência entre o momento da anulação do atestado de capacidade técnica e a habilitação da agravante no pregão eletrônico, a empresa foi, de fato, intimada a se manifestar quanto à possível irregularidade e, diante da lacuna documental, ainda foi novamente intimada a suprir o possível lapso, de modo que exerceu o direito de manifestação prévia ao ato administrativo que, conforme se infere, ainda será objeto de apuração mais detalhada, em processo próprio. Nesse cenário e neste momento processual, deve ser prestigiada a presunção de legitimidade do ato administrativo, pois, apesar da célere apuração da irregularidade apontada, à agravante foi oportunizado o direito de manifestação, razão pela qual reputo ausentes os requisitos para concessão da liminar vindicada. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta, no prazo legal. À Secretaria, para que retifique o polo ativo do recurso, fazendo constar G.I. EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELI e excluindo SNAKE – EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica estranha aos autos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator